Tribunal: STF
Processo: ARE 1342578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA DO MUNICIPIO DE MIRACEMA. DOCENTE QUE REQUER A ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO BASE AO PISO SALARIAL NACIONAL. POSSIBILIDADE. LEI 11.738/08. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF, COM EFEITOS ERGA OMNES E VINCULANTES. ADI 4167. LEI MUNICIPAL Nº 1.367/11, QUE PREVIA, EM SEU TEXTO ORIGINAL, A JORNADA DE 23 (VINTE E TRÊS) HORAS SEMANAIS DE AULA, ALTERADA PELA LEI Nº 1.618/15, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2015, QUE ESTABELECEU CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, RESPEITADO O LIMITE DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DE INTERAÇÃO COM OS ALUNOS. REMUNERAÇÕES ANTERIORES INFERIORES AO PISO NACIONAL ESTABELECIDO PARA A CATEGORIA. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA À CARGA HORÁRIA EXERCIDA EM DIRETA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS. DEVIDO O RECEBIMENTO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS QUE TENHAM POR BASE DE CÁLCULO O VENCIMENTO DA SERVIDORA. NÃO CABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSÃO GERAL NO RE. 93.6790. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE QUE O SOBRESTAMENTO DO FEITO DEPENDE DA DETERMINAÇÃO DO RELATOR DO PARADIGMA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 19; 37, inciso II; 60, § 4º, inciso I; e 61, § 1, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Alega a Municipalidade que a Lei Federal nº 11.738/2008 violou a Constituição Federal e que a sua aplicação acarretará graves consequências aos Estados e Municípios em razão da crise econômica que o país enfrenta. Ocorre que o STF, através do julgamento da ADIN 4167/DF entendeu pela constitucionalidade da legislação supramencionada, devendo o julgamento do presentes recurso ter por base o entendimento exposto pelo Supremo.
    Assim, não pairam dúvidas acerca da aplicabilidade da referida lei aos professores, já que qualquer entendimento em sentido contrário afrontaria a coisa julgada formada naquela ADIN, a qual, como cediço, possui caráter erga omnes (eficácia contra todos), vinculando assim todos os órgãos da Administração Pública e do Poder Judiciário.
    No caso em análise, restou comprovado, que a autora, é servidora pública efetiva do Município de Miracema, ocupante de cargo de magistério na educação básica, faz jus ao reajuste de seus vencimentos de acordo com o piso salarial nacional instituído pela Lei nº 11.738/08, que assim prevê:
    Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
    § 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
    § 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.
    § 3º Os vencimentos iniciais referentes  às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.
    § 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. (Grifo nosso)
    Portanto, considerando a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.738/08, deve ser verificado se a implementação do piso salarial profissional nacional ocorre de forma imediata; se abrange apenas o vencimento básico ou toda a remuneração; e a partir de quando é devido.
    (...)
    Nessa esteira, impõe-se a todos os entes federativos a observância ao piso integral estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, a partir de 27/04/2011, data do julgamento da ADI nº 4.167 pela Corte Maior.
    A referida lei utiliza-se da carga horária de 40 (quarenta horas) semanais, sendo 2/3 desta carga horária para interação efetiva com os educandos, e o restante para atividades de planejamento. Em outras palavras são necessárias 26,6h de interação efetiva com alunos para percepção do piso nacional.
    Para aqueles servidores que exercem jornada de trabalho inferior, deverão receber os vencimentos de forma proporcional, nos termos do §3º, art. 2º.
    Por sua vez, a Lei Municipal n° 1.367/2011, que disciplina remuneração do magistério público de Miracema, dispunha que a carga horária do professor docente do Município é de 23 horas de aulas e 2 horas de atividades, perfazendo 25 horas semanais.
    (...)
    Proporcionalmente, vê-se que as 23h de aulas praticada em Miracema corresponde a 86,46%da carga horária de interação com alunos que a Lei nº 11.738/2008 prevê (26,6h) para recebimento do piso salarial
    Com a modificação havida pela Lei local em 2015, os professores de Miracema passaram a fazer 25h semanais, sendo que destas apenas 2/3 são para interação com os educandos (16,6h), o que perfaz proporcionalmente 62,5% das horas de interação necessárias para percepção do piso nacional.
    Logo, foi acertada a sentença ao estabelecer “as diferenças apuradas desde 27/04/2011 até 21/12/2015, na proporção de 86,46% do piso nacional para a remuneração da autora”, e ainda que a partir de 22/12/2015, o cálculo do proporcional deverá corresponder a 62,50%, do piso nacional.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente